Tribunal: TJMT
Processo: 1003104-92.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003104-92.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO BORGES VIANA - CPF: 051.754.559-40 (ADVOGADO), AYLTON JUNKLAUS FERRO - CPF: 472.017.119-20 (AGRAVANTE), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0032-08 (AGRAVADO), RAFAEL VERISSIMO SIQUEROLO - CPF: 061.711.859-06 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL.

REQUISITOS FORMAIS ATENDIDOS. AFASTAMENTO. TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO DE SOJA. AUSENCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. PROVA EXTRAÍDA DE CONVERSA POR APLICATIVO FRAGMENTADA E DESCONTEXTUALIZADA, ALEGAÇÃO DE CONTRATO VERBAL QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO E OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. REVOGAÇÃO DA MEDIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que concedeu a tutela de urgência de natureza cautelar de arresto de 1.128.000 kg de soja, além de fixar os pontos controvertidos, deferir exibição da integralidade de conversas via WhatsApp, admitir prova emprestada e distribuir o ônus probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) inépcia da petição inicial; (ii) requisitos do art. 300, do CPC, para manutenção da tutela de urgência cautelar de arresto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial atende aos arts. 319 e 320 do CPC, ao identificar as partes, causa de pedir, pedidos determinados, valor da causa e documentos indispensáveis à propositura da ação.

4. A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

5. Os documentos apresentados, consistentes em recortes de conversas por aplicativo e ata notarial, não demonstram de forma consistente a celebração do contrato verbal, revelando fragilidade probatória a legitimar o arresto de bens em ação de cobrança.

7. A medida de arresto, por sua natureza constritiva e excepcional, exige suporte probatório idôneo, em especial, nas ações de conhecimento, não se satisfazendo com elementos unilaterais e alegações pendentes de instrução probatória.

8. O perigo de dano exige prova de indícios concretos de esvaziamento patrimonial, e a movimentação dos grãos não demonstra

dilapidação patrimonial, ocultação de bens ou tentativa de frustrar a execução.

9. A ausência de conduta dolosa impede o reconhecimento de litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de prova robusta do direito material não configura inépcia da petição inicial quando presentes os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC. 2. A concessão de tutela cautelar de arresto exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo suficientes provas unilaterais e mera alegação de dilapidação patrimonial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 319 e 320.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1001205-69.2024.8.11.0084, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 03.06.2025, publ. 09.06.2025; TJMT, N.U 1016274-68.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 16.07.2025, publ. 22.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
AYLTON JUNKLAUS FERRO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, na Ação de cobrança nº 1001167-77.2022.8.11.0100, ajuizada por
SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

A decisão acolheu parcialmente os embargos de declaração para manter o arresto da soja, retificar os pontos controvertidos, deferir a exibição de documentos, determinando à autora a juntada integral das conversas realizadas por meio do aplicativo WhatsApp, admitir a produção de prova emprestada pelo réu, redistribuir o ônus da prova, atribuindo à autora a comprovação da existência do contrato e do respectivo aceite, indeferir o pedido de declaração de fatos incontroversos e afastar a alegação de litigância de má-fé (id. 217597861, Pje 1ª).

O agravante sustenta
que a soja arrestada decorre de pagamento recebido de terceiro (Jorge Meinerz) pela venda de imóveis rurais à empresa NJB Participações Ltda. Afirma que os grãos foram regularmente depositados no armazém da agravada e posteriormente adquiridos por empresa a ela vinculada (USIMAT), com pagamento efetivado.
Defende a inexistência de ocultação patrimonial ou dilapidação de bens, bem como a ausência de comprovação do perigo da demora e do risco ao resultado útil do processo.

Subsidiariamente, alega perda superveniente do objeto, pois a agravada adquiriu os grãos cujo arresto requereu, em conduta incompatível com a medida. Sustenta que a atribuição à agravada do ônus de provar o contrato e o aceite afasta a probabilidade do direito que amparou a liminar.

Requer o provimento do recurso para revogar a tutela de urgência concedida, reconhecer a inépcia da inicial e condenar a agravada por a litigância de má-fé
(id. 342774375).

A tutela recursal foi indeferida (id.

342811380).

A agravada pugna pelo não provimento do recurso e pela manutenção do arresto, sustentando a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, demonstrados pela ata notarial das conversas via WhatsApp e pela movimentação atípica dos grãos. Afirma que a posterior aquisição da soja não implica perda do objeto nem afasta o inadimplemento contratual e o risco ao resultado útil do processo e a redistribuição do ônus da prova não descaracteriza a verossimilhança do direito.

Rebate as alegações de litigância de má-fé e de inépcia da inicial, sustentando que exerceu regularmente o direito de ação e que a petição inicial atende aos requisitos legais. Por fim, requer a condenação do agravante em honorários recursais (id. 347301389).

O agravante
Aylton Junklaus Ferro
interpôs Agravo interno no id. 348025855.

Sem contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Da inépcia da inicial

A petição inicial observa os requisitos formais previstos nos arts. 319 e 320, do CPC, visto que contém a indicação das partes, a exposição clara dos fatos, fundamentos, pedidos certos e determinados, valor da causa e juntada de documentos indispensáveis à propositura da demanda.

A exigência de apresentação de documentos indispensáveis à propositura da ação não se confunde com a prova exauriente do direito material.

A instrução probatória se desenvolve ao longo do processo, sob o crivo do contraditório, fase em que se aferirá a suficiência da demonstração dos fatos constitutivos do direito.

Não há inépcia quando a inicial contém causa de pedir e pedido, sendo exigíveis apenas os documentos essenciais à propositura da ação, e não a prova do direito material.

Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INÉPCIA DA INICIAL. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 320 DO CPC. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. [...]

5.
A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que a ausência de documentos de prova pode levar, no máximo, à improcedência do pedido após instrução, não justificando o indeferimento da inicial por inépcia.
[...] 2.
Os documentos indispensáveis à propositura da ação são apenas aqueles essenciais à demonstração das condições da ação, não se confundindo com os destinados à comprovação do direito material alegado. [...]

(N.U 1001205-69.2024.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 09/06/2025).

Assim, sob o aspecto formal, a petição inicial se revela apta ao processamento.

II – Da tutela cautelar de arresto

Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada pela agravada em desfavor do agravante, objetivando o reconhecimento de negócio jurídico, referente a suposta venda e compra de 900.000 kg de soja em grãos, equivalente a 15.000 sacas de 60 kg cada, pelo valor individual de R$ 80,20, com previsão de entrega em 25/03/2021.

A petição inicial foi instruída com captura de tela das mensagens, acompanhada de ata notarial destinada a atestar a autenticidade do conteúdo apresentado, confirmação de fixação de preço n. 112420F351 e cotação de soja no período de março/2021 (ids. 103956440, 103957841, 103957849 a 103957852, Pje 1ª).

A decisão saneadora, deferiu, além da produção de provas, cautelar de arresto de 1.128.000 kg (um milhão, cento e vinte e oito mil quilogramas) de soja, vinculados ao Pedido nº 110925M204, de titularidade do réu e que estava depositado em armazém da autora.

No caso, não está demonstrada, ao menos neste juízo de cognição, a probabilidade do direito invocado, haja vista que os documentos que instruem a demanda são frágeis para sustentar a plausibilidade da relação contratual alegada.

A apresentação de recortes isolados de diálogo, destituídos de contextualização e de confirmação documental adicional é insuficiente para amparar medida constritiva de natureza cautelar,
sobretudo quando
controvertida a própria existência do vínculo contratual e a ausência de
notificação de mora
.

Outrossim, ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que o fato de os grãos terem sido depositados em nome de terceiro, com autorização do réu para sua retirada, não demonstra ocultação patrimonial, dilapidação de bens ou tentativa de frustração do provimento jurisdicional.

Não basta a existência de movimentação de bens ou de atos negociais regulares, há necessidade de comprovação de comportamento direcionado à subtração de ativos com intuito de inviabilizar a satisfação do crédito discutido.

A movimentação dos grãos, desacompanhada de indícios consistentes de fraude ou de má-fé, não autoriza, em sede de cognição, a presunção de risco concreto ao resultado útil do processo. No caso,
inexiste prova de esvaziamento patrimonial ou ocultação de bens pelo agravante.

Nesse sentido, esta Corte entende que ausente prova de dilapidação patrimonial, a tutela cautelar deve ser indeferida. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO COM COBRANÇA E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA INITIO LITIS DE BLOQUEIO DE VALORES VIA BACEN JUD E DE VEÍCULOS EM NOME DA REQUERIDA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. “PRINTS” DE TELA DE SMARTPHONE NÃO AUTENTICADOS. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. [...]

3. Nos termos dos arts. 297 e 301 do Código de Processo Civil, medidas de natureza cautelar, como arresto ou sequestro de bens, possuem caráter excepcional e
demandam demonstração concreta de sua necessidade, compatibilidade com o direito invocado e adequação à finalidade de proteção jurisdicional pretendida.

4. N
o presente caso, a agravante instruiu seu pedido com documentos unilaterais — como capturas de tela (“prints”) extraídas de aparelho celular, boletim de ocorrência e notas fiscais —, sem qualquer autenticação formal ou certificação digital quanto aos “prints” de mensagens extraídas do aplicativo WhatsApp, tampouco demonstração de cadeia de custódia, conforme exigido pelos arts. 411 e 422 do Código de Processo Civil para conferência de validade e confiabilidade às provas digitais apresentadas.

5. Tais elementos, além de não terem sido submetidos ao contraditório, não possuem força probatória suficiente para justificar medida de urgência initio litis, especialmente diante da inexistência de prova inequívoca do alegado erro operacional na transferência bancária ou da suposta má-fé da parte agravada.

6. A ausência de documentação robusta compromete a configuração da probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC, sobretudo considerando que a agravante reconhece manter relação comercial preexistente com a agravada, o que enfraquece a alegação de equívoco unilateral na operação financeira.
[..]

8. No tocante ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não restou demonstrada situação concreta que evidenciasse urgência na concessão da medida. A mera alegação de que a agravada possuía conta bancária com saldo negativo, por meio de “prints” de tela de smartphone não autenticados, não comprova risco atual de dilapidação patrimonial, tampouco a ineficácia futura do provimento jurisdicional. [...]

(N.U 1020426-62.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2025, Publicado no DJE 12/08/2025).

Portanto, não demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência, impõe-se a reforma da decisão, a fim de revogar a ordem de arresto.

Por fim, registra-se que não há como acolher o pedido de condenação em litigância de má-fé, diante da ausência de provas que revelem conduta dolosa e consciente no sentido de alterar a verdade dos fatos ou de abusar do direito de defesa.

Dispositivo

Diante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de instrumento para revogar tutela cautelar de arresto de 1.128.000 kg, de soja vinculados ao Pedido nº 110925M204, em nome de AYLTON JUNKLAUS FERRO, que se encontram depositados na unidade da autora em Lucas do Rio Verde/MT.

JULGO PREJUDICADO o Agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026